Tribunal: TJES
Processo: 5021516-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021516-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: EDIONES FERREIRA RAMOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por EDIONES FERREIRA RAMOS em face do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO – IASES, por meio da qual afirma que foi contratado em regime de designação temporária, tendo ocorrido o desvirtuamento da referida contratação, em virtude de dois contratos sucessivos, o que ensejaria a nulidade dos referidos contratos (art. 37, §2º da Constituição Federal) e o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS referentes ao período (art. 19-A da L. 8.036/90).

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para declarar nulos os contratos firmados e condenar o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS, observado o prazo prescricional quinquenal, com incidência de de juros de mora e correção monetária, de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, pertinentes ao recolhimento do FGTS, EXTINGUINDO O PROCESSO, com fulcro no art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença apenas no que toca aos índices aplicáveis na atualização monetária, requerendo seja aplicado a TR como fator de correção monetária.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que, em atenção aos limites horizontais (extensão) do efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
, do CPC), o objeto recursal circunscreve-se aos consectários legais incidentes sobre a condenação em pagar quantia, pretendendo o Recorrente a incidência da Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária.

Com efeito, consoante alega o Recorrente, observo que a r. Sentença, de fato, padece de obscuridade quanto aos consectários legais, na medida em que, de forma imprecisa, determina o cômputo de correção e juros “de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, pertinentes ao recolhimento do FGTS”.

Assim, cabível pontual ajuste no
decisum
, apenas para aclarar que, nos termos da jurisprudência do eg. TJES, a correção monetária se fará com base no IPCA-e e os juros de mora devem ser calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança,
ex vi
:

“Deve ser mantida a fixação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, isso porque o precedente vinculante do STJ que enuncia que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve se dar exclusivamente pela TR se distingue da
hipótese ora analisada, eis que, no caso, nunca houve depósito do FGTS por parte da Administração Pública, tratando-se, portanto de dívida de valor, de modo que em “se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado
, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90”. (
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015159-44.2017.8.08.0048, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Aug/2023
)

Destaque-se não caber cogitar de julgamento
extra petita
ou reformatio
in pejus
sob o argumento de que o Recorrente pretendeu a fixação da TR como fator de correção monetária, e não o IPCA-E, uma vez que a correção monetária se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARRENDAMENTO RURAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS VENCIDOS E VINCENDOS – INSURGÊNCIA QUANTO À FIXAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TAXA SELIC – TERMO A QUO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO. 1.
O apelo interposto somente devolveu a este Tribunal a análise do capítulo da sentença referente aos juros moratórios e correção monetária
que, segundo as razões do apelante, devem ter como índice a Taxa SELIC uma vez que se trata de condenação incidente sobre relação contratual. 2.
Os índices de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação e, portanto, de matéria de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados, de ofício, pelo julgador sem que ocorra reformatio in pejus ou julgamento extra petita. Precedentes do STJ. Deste modo, cabe apreciar tanto o índice de correção a ser aplicado no presente caso, como também o seu termo a quo
. (...) 5. Recurso provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001411-21.2015.8.08.0013, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/Mar/2023)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para fixar o IPCA-E como
fator de correção monetária e a incidência de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da fundamentação supra, mantendo
incólume a r. Sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)